Tribunal: STF
Processo: ARE 1338346
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Distrito Federal (Evento 28) contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Evento 24) que inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 5º, 196 e 199, §§1º e 2º, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Demais disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas relativas à existência de convênio ou contrato com o SUS, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1098226 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020).”



    Nas razões do recurso extraordinário (Evento 20), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, caput; 196; e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, e que o tema é de índole constitucional, estando submetido ao regime de repercussão geral sob o n. 1.033. 



    Defende que a análise da necessidade de aplicar a tabela do SUS de valores não implica em revolver fatos ou provas, pois não se questiona os valores trazidos pelo recorrido, apenas que eles não devem ser adotados, pois quando envolve o poder público a Constituição Federal não permite esse modo de agir.



    E o relatório. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    O acórdão recorrido (Evento 17) restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. COBRANÇA. HOSPITAL PARTICULAR. NÃO CONVENIADO. TABELA. SUS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 199, caput e § 1°, da Constituição Federal, sendo a assistência à saúde livre à iniciativa privada, as entidades hospitalares privadas têm a faculdade de participar ou não do Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Na forma do artigo 24, parágrafo único, da Lei n.° 8.080/90, a submissão à tabela instituída pela SUS é facultativa e depende de contrato ou convênio firmado entre o Poder Público e a entidade hospitalar privada. 3. Diante da inexistência de contrato ou convênio, deve o ente distrital remunerar a entidade hospitalar privada, que foi obrigada a atender a paciente proveniente da rede pública de saúde, em cumprimento a ordem judicial, de acordo com os valores praticados pelo mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 666094/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tema nº 1.033/RG, em sessão realizada aos 30/09/2021, firmou o seguinte entendimento: 



    "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde"



    O acórdão recorrido se mostra incompatível com o aludido entendimento.



    Em face do exposto, determino a remessa dos autos à origem para que seja observada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 666094 (Tema 1.033/RG). 



    Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator